Tribunal: TJMT
Processo: 0005383-45.2017.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005383- 45.2017.8.11.0045
RECORRENTE: VALDOMIRO VELOSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 54176460) interposto por VALDOMIRO VELOSO, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28623959):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 3. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL – IMPROCEDENTE – 4. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO JUSTIFICADA – APELO DESPROVIDO. 1. As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão. 2. A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório. É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. 3. A conduta praticada pelo apelante é extremamente mais grave do que a contravenção penal em comento, haja vista que a importunação ofensiva ao pudor se restringe à utilização de palavras ofensivas ao pudor ou a atos libidinosos que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, tal como no estupro. 4. É nítido que a majorante em questão incide no caso em comento, haja vista que o apelante é casado com a avó das vítimas, sendo inclusive tratado por elas como avô, sendo que ressai dos autos que as vítimas, quando ainda eram crianças chegaram a morar por um tempo na casa junto com o apelante.” (Ap 0005383- 45.2017.8.11.0045, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2020, Publicado DJE em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração de Ids. 32628469 e 50556486 opostos contra o aresto foram rejeitados (Ids. 45146461 e 52803977).
Alega: (i) violação ao art. 156 do CPP, ao argumento de que o Juiz prolator da sentença impôs ao Recorrente o ônus de provar sua inocência e (ii) nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, por terem sido devidamente apreciadas as provas produzidas pela Defesa.
Recurso tempestivo (Id. 54178987).
Contrarrazões – Id. 56050464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, ao apontar ofensa ao art. 156 do CPP e nulidade da sentença por ausência de fundamentação, verifica-se que o Recorrente volta suas razões recursais ao decisum de Primeira Instância, não impugnando especificamente os fundamentos constantes no aresto para a rejeição das teses apresentadas, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v